Tribunal: TJSP
Processo: 1007758-15.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS E TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO NECESSÁRIO À COMPROVAÇÃO DA SUA TESE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- Não tendo a apelante comprovado a

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS E TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO NECESSÁRIO À COMPROVAÇÃO DA SUA TESE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- Não tendo a apelante comprovado a efetiva contratação do seguro pela apelada e consequentemente a legitimidade da cobrança realizada, não há como afastar a declaração de inexistência de negócio jurídico, tampouco a determinação de devolução em dobro das quantias debitas indevidamente da conta corrente da recorrida, nos termos do art. 42 do CDC.
- Para aplicação do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor não é preciso que se comprove a má-fé do fornecedor que cobrou e recebeu a quantia de forma indevida, bastando sua responsabilidade pelo evento danoso, mesmo porque o texto da lei sequer menciona má-fé. A única escusa aceitável seria o engano justificável, que não se mostrou presente no caso em estudo.
- Dano moral caracterizado pelo desconto mensal na conta bancária da apelada de quantia cuja exigibilidade não restou comprovada nos autos, sendo que a demandante era aposentada, recebendo parcos valores a título de benefício previdenciário (aposentadoria). Quantum indenizatório que deve ser mantido, levando em consideração a condição das partes, bem como, o caráter preventivo/ punitivo do dano moral.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007758-15.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante SABEMI
SEGURADORA S.A, é apelada GERALDA PEREIRA DE FREITAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007758-15.2019.8.26.0077 -Voto no 27962
2
APELANTE: SABEMI SEGURADORA S.A.
APELADA: GERALDA PEREIRA DE FREITAS
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: BIRIGUI
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) FÁBIO RENATO MAZZO REIS
EMENTA
APELAÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO
RECORRENTE QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS E TRAZER AOS AUTOS
DOCUMENTO NECESSÁRIO À COMPROVAÇÃO DA SUA
TESE

CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA

DEVOLUÇÃO EM DOBRO APLICAÇÃO DO ART. 42 DO
CDC DANO MORAL CARACTERIZADA MANUTENÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- Não tendo a apelante comprovado a efetiva contratação do
seguro pela apelada e consequentemente a legitimidade da
cobrança realizada, não há como afastar a declaração de
inexistência de negócio jurídico, tampouco a determinação de
devolução em dobro das quantias debitas indevidamente da conta
corrente da recorrida, nos termos do art. 42 do CDC.
- Para aplicação do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa
do Consumidor não é preciso que se comprove a má-fé do
fornecedor que cobrou e recebeu a quantia de forma indevida,
bastando sua responsabilidade pelo evento danoso, mesmo porque
o texto da lei sequer menciona má-fé. A única escusa aceitável
seria o engano justificável, que não se mostrou presente no caso
em estudo.
- Dano moral caracterizado pelo desconto mensal na conta
bancária da apelada de quantia cuja exigibilidade não restou
comprovada nos autos, sendo que a demandante era aposentada,
recebendo parcos valores a título de benefício previdenciário
(aposentadoria). Quantum indenizatório que deve ser mantido,
levando em consideração a condição das partes, bem como, o
caráter preventivo/ punitivo do dano moral.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
213/218, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda, declarando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007758-15.2019.8.26.0077 -Voto no 27962
3
inexistência do contrato de seguro discutido na demanda e os valores descontados dele
provenientes, condenando o réu à devolução dos valores descontados indevidamente na
conta corrente da autora, em dobro, corrigidos desde o desembolso e ao pagamento de
indenização por danos mais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária a
partir da presente data e de juros de 1% ao mês, desde a citação a serem pagos de forma
solidária entre os réus. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade
do valor das custas e despesas processuais, bem como, com os honorários do advogado da
parte contrário fixado em 10% do valor do proveito econômico, pro rata, observada a
gratuidade processual deferida à autora.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que apesar de ter sido determinado a
realização de perícia grafotécnica a qual foi prejudicada ante o descumprimento da
seguradora em entregar os documentos originais em cartório, situação essa que implicava
na incidência da regra contida no art. 400 do CPC. Reconheceu como verdadeiro os fatos
alegados pela autora, não havendo nos autos documentos que sustentem a concordância da
requerente com o contrato. Aplicou o art. 42, parágrafo único, do CDC, por entender que o
desconto em conta corrente de seguro não contratado, ensejava a sua incidência. No mais,
reconheceu a ocorrência de danos morais, decorrente dos descontos indevidos, bem como,
da responsabilidade solidária do banco réu no pagamento da condenou, visto que autorizou
o desconto na conta da requerida sem que tivesse autorização desta.
Irresignada, a seguradora Sabemi apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que. somente era possível a cobrança do referido valor com a prévia aceitação do
consumidor, através da assinatura do contrato. Afirmou que o seguro fora validamente
contratado, razão pela qual a parte contrária não poderia alegar desconhecimento para
abster-se de pagar pelo contrato firmado, quando restou claramente comprovado que esta
pactuou-o por livre e espontânea vontade. No mais, sustentou a inexistência do dever de
indenizar a título de dano moral, vez que a conduta praticada decorria do exercício regular
do direito, cobrança de valores os quais não deveriam ser restituídos. Por fim, pugnou pela
redução do quantum indenizatório e da inaplicabilidade de devolução em dobro.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
Nesta Instância, sobreveio a juntada de petição por parte da Instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007758-15.2019.8.26.0077 -Voto no 27962
4
Financeira dando conta do cumprimento da obrigação de fazer, tendo a apelante, após ter
sido instada a se manifestar, reiterado os termos do recurso de apelação.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, não tendo a recorrente providenciado os meios para que fosse
realizada a prova pericial grafotécnica, assumiu o risco de ter reconhecida como verdadeiro
o fato em relação ao qual o documento faria prova.
Note-se que referida prova era de suma importância para a verificação da
autenticidade da assinatura lançada no instrumento que viabilizava as cobranças realizadas
pela própria recorrente.
Neste contexto, causa espécie o fato de que a apelante tenha juntado cópia
do contrato supostamente firmado pela apelada (vide fls. 185), quando da apresentação de
sua peça de defesa (outubro de 2019), mas que afirmou que não possuir o instrumento
original após a determinação de realização da perícia (novembro de 2019), mormente
quando o pacto teria sido firmado em 16.11.17.
Desta forma, não tendo a apelante comprovado a efetiva contratação do
seguro pela apelada e consequentemente a legitimidade da cobrança realizada, não há
como afastar a declaração de inexistência de negócio jurídico, tampouco a determinação de
devolução em dobro das quantias debitas indevidamente da conta corrente da recorrida, nos
termos do art. 42 do CDC, cujo dispositivo determina:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese
de engano justificável. (destaquei)
O legislador foi bastante claro neste tópico: havendo cobrança indevida,
surge naturalmente o direito de ver restituída, em dobro, a quantia indevidamente paga em
excesso. Somente não haverá restituição em dobro se restar comprovado engano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007758-15.2019.8.26.0077 -Voto no 27962
5
justificável. Em nenhum momento se exige que o fornecedor esteja de boa ou má fé,
tampouco se imputa ao consumidor tal prova, o que se mostraria manifestamente descabido,
ressalte-se.
Exige-se apenas que a relação seja de consumo, que tenha havido cobrança
indevida e não tenha se verificado engano justificável por parte do fornecedor. Presentes tais
requisitos, há que se dar cumprimento ao dispositivo legal, e não criar interpretações
favoráveis ao fornecedor que recebe quantia que sabia ser indevida, já que no referido
dispositivo inexiste previsão de prova de má-fé, prescrevendo que a única escusa é o
engano justificável.
Assim, independentemente de má fé, o fato é que houve responsabilidade
sua pela cobrança e recebimento do valor indevido, tanto que o consumidor se viu obrigado
a ajuizar demanda para ver restituídas as quantias. Desse modo, outro entendimento não há
senão o de determinar a restituição em dobro.
Ademais, nos termos do disposto no art. 6o, inc. VIII do CDC, impõe-se a toda
relação consumerista a inversão do ônus da prova, e assim sendo deverá o fornecedor/
prestador de serviços comprovar a ocorrência de fato a justificar o seu erro em cobrar o
indevido, prova esta inexistente nestes autos. Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça
decide reiteradamente nesse sentido, destacando-se alguns julgados relevantes:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
REPOSICIONAMENTO. RESTITUIÇÃO.
OCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. ART. 42, PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PAGAMENTO
SIMPLES.
ABRANGÊNCIA
DA
RESTITUIÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se de Ação Ordinária proposta contra concessionária de
energia elétrica que busca ressarcimento de tarifa cobrada
indevidamente. não foi examinada pelo Tribunal de origem, que se
limitou a analisar a questão sob a ótica do CDC.
3. É inadmissível Recurso Especial quanto a matéria inapreciada pelo
Tribunal a quo. Aplicação da Súmula 211/STJ.
4. O entendimento desta Turma sobre a incidência do art. 42,
parágrafo único, do CDC é pacífico no sentido de que a devolução em
dobro não está condicionada à existência de má-fé ou de culpa;
entretanto, é possível a devolução simples por engano justificável (REsp
1.231.803/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 22.3.2011, DJe 31.3.2011).
5. Na hipótese dos autos, consignou-se não ter havido erro imputável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007758-15.2019.8.26.0077 -Voto no 27962
6
parte recorrida (Enersul), de modo que, para acompanhar as razões
recursais, no ponto, seria preciso verificar o conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Da mesma forma, o Tribunal local afirmou, com base em Resoluções
da Aneel, que o período sobre o qual deve recair a restituição é tão-
somente o compreendido entre abril de 2005 a dezembro de 2007.
7. A revisão dessa orientação impõe necessário reexame do arcabouço
probatório que acompanha os autos, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
8. Recurso Especial não provido.” (REsp 1250314 / MS - Ministro
HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA - DJe 10/06/2011)
Sobre a temática destaco as bem lançadas ponderações de CLÁUDIA LIMA
MARQUES quando comenta o mencionado art. 42 do Código do Consumidor (in
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p. 806):
... Mister rever esta posição jurisprudencial. A devolução simples do
cobrado indevidamente é para casos de erros escusáveis dos contratos
entre iguais, dois civis ou dois empresários, e está prevista no CC/2002.
No sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é, em
princípio, injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas
inseridas no contrato de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do
art. 42. Cabe ao fornecedor provar que seu engano na cobrança, no caso
concreto, foi justificado (...)
Somente assim o efeito pedagógico previsto no CDC acontecerá e a
prática mudará no País, pois não pode valer a pena cobrar
indevidamente do mais fraco, do vulnerável, baseando-se em cláusula
que “eu mesmo redijo e imponho ao cliente”. Cobrar indevidamente e
impunemente de milhões de consumidores e nunca ser condenado à
devolução em dobro é que seria fonte de enriquecimento sem causa,
enriquecimento ilícito oriundo do abuso do direito de cobrar.
(destaquei)
Vê-se que a legislação consumerista é claríssima em seu preceito dispositivo
42, através do qual se determina a devolução em dobro para cobranças indevidas,
excetuada apenas e tão somente a hipóteses de erro escusável.
Assim, algumas considerações hão de ser destacadas, quais sejam: o
legislador, em momento algum, vinculou a regra de devolução em dobro às hipóteses de
cobrança por má fé; aliás, sequer há esta expressão na disposição legal referida, pois é de
se supor que quem cobra sabe a quanto faz jus, sabe o que e quando deve cobrar, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007758-15.2019.8.26.0077 -Voto no 27962
7
cabendo ao devedor a imposição de prova de eventual má-fé pela cobrança
equivocada, cabendo ao fornecedor, isto sim, demonstrar sua boa-fé quando realizou
a cobrança excessiva.
Consequentemente, não há que se falar em excludente do dever de devolver
em dobro, pois a única exceção aberta para o legislador para a regra de devolução em dobro
quando houver o equívoco se dará se o credor lograr provar que cobrou por engano
justificável, cabendo exclusivamente o ônus ao mesmo credor de provar que é escusável ter
cobrado a mais, em duplicidade, ou mesmo contrariamente às disposições legais ou regras
advindas de Súmulas antigas.
Além disso, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, o que mais uma
vez impõe ao credor a obrigação de saber fazer o correto cálculo de ser crédito, para cobrá-
lo adequadamente.
Por isso, mantém-se a condenação imposta na r. sentença.
Da mesma forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em
que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os
mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade
e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007758-15.2019.8.26.0077 -Voto no 27962
8
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a
análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria
uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do
dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações,
a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu
ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações desse tipo
ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007758-15.2019.8.26.0077 -Voto no 27962
9
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual jurisprudência
sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre os diversos
julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é possível verificar
que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda, tampouco em quantia
irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00 (SETENTA E
TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$ 73.272,00
para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da inscrição
indevida do nome da autora/agravante em cadastros de restrição ao
crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários aos patamares
estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados e às
peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida pelos
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa
aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pela apelada que
teve debitado mensalmente de sua conta bancária a quantia de R$ 33,02, sendo certo
que ela recebia a título de benefício previdenciário a quantia de apenas R$ 1.138,87
(vide fls. 31 aposentadoria por idade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007758-15.2019.8.26.0077 -Voto no 27962
10
Desse modo, de rigor a manutenção do quantum indenizatório fixado na r.
sentença (R$ 5.000,00), mormente quando considerada a condição das partes (condição da
apelada (aposentada com mais de 65 anos) e da apelante (seguradora), bem como, o
caráter preventivo e punitivo do dano moral.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão
pronunciada não merece ser reformada pelas razões do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 12% do valor do proveito econômico em favor da apelada.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora